Tribunal: TJDFT
Processo: 0752790-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SÚMULA 23 - TUJ. PERÍODO NÃO CONTABILIZADO. ATIVIDADE CONSIDERADA DE ALFABETIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente os pedidos iniciais.
3. Afirma que ao efetuar o cálculo referente à incorporação da GAA aos seus proventos deixou de contabilizar os períodos de 25/11/1993 a 19/12/1994 e de 03/02/2010 a 23/12/2010, onde atuou na CEF 02 do Cruzeiro e na Escola Classe Arniqueira, em turmas de alfabetização. Requer a reforma da sentença para a contabilização do período acima e a totalização de 10 anos, resultando em uma GAA de 6% (seis por cento).
4. O recorrido, em contrarrazões, reitera os termos já expostos e requer a manutenção da sentença.
5. Não há direito à incorporação, conforme Súmula 23, da TUJ: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação ao período anterior à edição da Lei n. 654/1994.(21/01/1994).”.
6. Compulsando os autos verifica-se que a autora exerceu a função de professa, no período de 03/02/2010 a 23/12/2010, na Escola Classe Arniqueira, com atividade de Regência e Alfabetização, ID 26287944, pág. 8. No período de 01/02/1994 a 19/12/1994, na CEF 02 do Cruzeiro com regência no Supletivo Fase II, equivalente ao 1o Segmento – da 1a a 4a Série do Ensino Fundamental, ID 26287949, pág.7.
7. Assim sendo, forçoso concluir que a recorrente faz jus à incorporação de Gratificação de Atividade de Alfabetização-GAA, nos seguintes períodos: 01/02/1994 a 19/12/1994 e 03/02/2010 a 23/12/2010, pois exerceu atividade de Regência de Classe, alfabetizando crianças, jovens ou adultos nas unidades da rede pública de ensino do Distrito Federal.
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada: Para condenar o Distrito Federal a refazer os cálculos incluindo o período 01/02/1994 a 19/12/1994 e 03/02/2010 a 23/12/2010 para incorporação da GAA, bem como, o pagamento da diferença das parcelas vencidas desde aposentadoria da recorrente sem prejuízo das parcelas vencidas no curso do processo, até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer. Tal valor deverá ser acrescido de correção monetária desde o vencimento de cada parcela devida e de juros de mora desde a citação. Quanto à atualização do débito sobre o valor da condenação, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, a partir da citação. Isto porque, com o julgamento, por maioria, dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE (INSS versus Derivaldo Santos Nascimento), pacificou-se o entendimento de que a TR é inconstitucional, como índice de correção monetária. Nesse sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito”.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do Art. 55, da Lei n. 9.099/95.